Tribunal: TJMT
Processo: 0016223-94.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016223-94.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FLAVIA PEREIRA - CPF: 697.704.331-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA REDIMENSIONAR A SANÇÃO DEFINITIVA DE FLÁVIA PEREIRA AO QUANTUM DE 01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO , MAIS 193 (CENTO E NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTAS, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL ABERTO. OFICIE-SE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA AS PROVIDÊNCIAS RESPEITANTES ÀS DETERMINAÇÕES CONSTANTES DO ACÓRDÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INCONFORMISMO QUANTO À FRAÇÃO DA MINORANTE INSERTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 – VIABILIDADE – MESMA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA E APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO NA MENOR FRAÇÃO NA TERCEIRA ETAPA –
BIS IN IDEM –
RECURSO PROVIDO
.

Cabível a modificação da fração de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, quando o fundamento utilizado para afastá-la do máximo legal traduzir o malsinado
bis in idem
, tendo em vista a valoração empregada na primeira fase dosimétrica, notadamente, a qualidade e quantidade do entorpecente apreendido.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recurso de apelação criminal manejado por
Flávia Pereira

objetivando a reforma da sentença do juízo singular que a condenou à pena de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial semi
aberto
, mais o pagamento de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, ao mínimo unitário, à conta da prática do delito descrito no art. 33, § 4o, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei Antidrogas.

Inconformada, a Defesa requer, em síntese, a diminuição da sanção penal com a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima, ou seja, em 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o
Parquet
manifestou pelo desprovimento do recurso.

A Cúpula do Ministério Público está a indicar o não provimento do apelo.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que

Flávia Pereira

restou condenada à pena de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial semi
aberto
, mais o pagamento de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, ao mínimo unitário, à conta da prática do delito descrito no art. 33, § 4o, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei Antidrogas, porque, no dia 11 de junho de 2015, por volta das 09h, nas dependências do Centro de Ressocialização do Estado, nesta Capital, trazia consigo, para fins de mercancia, 01 (uma) porção de maconha, contendo aproximadamente 156,97g (cento e cinquenta e seis gramas e noventa e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Inconformada, a Defesa requer, em síntese, a diminuição da sanção penal com a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 2/3 (dois terços).

Examinando-se detidamente elementos de convicção coligidos, tem-se que a decisão censurada merece reforma em parte.

De início, destaque-se que não há insurgência com relação ao juízo condenatório encontrado na sentença, uma vez que comprovadas a autoria e materialidade delitivas.

Com efeito, no pertinente ao benefício descrito no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, cumpre destacar que este se destina ao chamado “
traficante de primeira viagem
”, expressão cunhada por Guilherme Nucci, compreendendo aquele que, em uma ocasião isolada, foi flagrado cometendo um dos núcleos verbais do
caput
do aludido dispositivo legal. A excepcionalidade que permeia a incidência da minorante – tanto que inexiste previsão de benefício dessa natureza em relação a outros delitos – impõe uma interpretação restritiva, a ponto de alcançar apenas indivíduos que preencham, cumulativamente, todos os requisitos ali elencados. Ademais, a mitigação da reprimenda deve guardar correlação com a teleologia que informa a aplicação do benefício e afigurar-se necessária e suficiente à prevenção e repressão da infração penal.

No caso, examinando a r. sentença, vislumbra-se que na primeira fase da dosimetria penal o magistrado singular considerando a quantidade da droga aprendida para elevar a pena-base em 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, contudo, com vistas a estabelecer a menor fração da causa de diminuição delineada no § 4o do art. 33 do mesmo Diploma, utilizou da mesma circunstância, incorrendo em “
bis in idem
”.

A propósito, o Tribunal da Cidadania compreende que
“(...) Na espécie, denota-se que não houve fundamentação idônea a lastrear a não aplicação da causa especial de diminuição de pena, eis que o Tribunal de origem não se debruçou acerca do caso concreto. Nesse contexto, considerando que a quantidade de droga foi utilizada para exasperar a pena-base, forçoso reconhecer a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, no seu patamar máximo. Precedentes”
(STJ – HC 468.447/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).

No ponto, calha registrar
a inteligência do enunciado n. 48 deste e. Tribunal, estabelecendo que “
as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.
”

Sendo assim, não sobejando motivo razoável e concreto para fundamentar a fração de redução em seu piso (1/6), faz-se imperioso estabelecimento em 2/3 (máximo legal), de modo que, sem perder de vista da incidência da causa de aumento estabelecida no inciso III do artigo 40, readequou a sanção definitiva ao patamar de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 193 (cento e noventa e três) dias-multas, a ser cumprida no regime inicial aberto.

Logo,
dou provimento
ao vertente recurso de apelação para redimensionar a sanção definitiva de
Flávia Pereira

ao
quantum
de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 193 (cento e noventa e três) dias-multas, a ser cumprida no regime inicial aberto.

Oficie-se
ao
juízo da execução penal
para as providências respeitantes às
determinações constantes do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020